Tribunal: TJDFT
Processo: 0707368-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). CRIME CONSUMADO, EM TESE, NA QS 9 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. RESOLUÇÃO No 4/2008 DO TJDFT. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito Negativo de Jurisdição em ação penal que apura o crime previsto no artigo 303, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Em regra, a competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

3. Considerando os termos da Resolução no 4/2008 do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, a Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.

4. O crime em apuração ocorreu na QS 09 da Região Administrativa de Arniqueira, razão pela qual a competência para o julgamento do feito é da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 958/2019.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Águas Claras-DF).